Tribunal: TJSP
Processo: 1009248-21.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço – Reexame exauriente de todos os elementos de prova - Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Sentença mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009248-21.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO VENCIDO O 3 o DESEMBARGADOR QUE LHE
DAVA PROVIMENTO .EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR MAIORIA DE
VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O 3° E 4o
DESEMBARGADORES QUE DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO E FARÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47190
APEL. No: 1009248-21.2019.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
APTE : CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDA : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
“AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica
Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de
serviço Reexame exauriente de todos os elementos de prova -
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar
pela qualidade e segurança de seu serviço Sentença mantida -
Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente ação de regresso, alegando, em síntese,
que: não houve requerimento de ressarcimento pela
via administrativo; houve cerceamento de defesa,
pois não pôde realizar perícia nos aparelhos
danificados; a apelada deveria manter em sua posse
os aparelhos; os laudos são desprovidos de fundamentos técnicos e produzidos de forma
unilateral; não teve a oportunidade de acompanhar
a perícia dos aparelhos danificados; não foi
demonstrado o nexo de causalidade; outros pontos
podem receber descargas elétricas e causar danos.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, sustentando, em
suma, que: não houve cerceamento de defesa, pois
as
provas
carreadas
aos
autos
se
mostravam
suficientes para o convencimento do julgador; é
inviável manter os equipamentos segurados em sua
posse; exigir que seja feito pedido administrativo
prévio para o ressarcimento fere o princípio do
acesso à justiça; os laudos não foram impugnados
de maneira técnica; há nexo de causalidade.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora-apelada
pretende
o
ressarcimento
de
prejuízos aos que teriam sido causados pela
apelante na execução do contrato de fornecimento
de energia elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 40/41) e
comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
57 e 123
prova documental com autenticação
bancária),
verifica-se,
com
segurança,
a
viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No mérito propriamente dito, constata-
se com segurança a responsabilidade civil da
concessionária pelo evento danoso.
O segurado teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica/fabricante) e
apresentado à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls.47/48 e
111/117.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“APÓS
ANALISE
DO
LOCA
CONCLUÍMOS QUE A PRIMEIRA POSSIBILIDADE
FOI
DESCARTDA
COMO
RELATADO
ACIMA
INTERNO DA RESIDÊNCIA EMPRESA E SÓ RESTA
CONCLUIR QUE OS DEFEITOS FORAM CAUSADOS
PELA
VARIAÇÃO
E
QUEDAS
DE
ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCORRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
PELA COMPANHIA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA.” fls. 48
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 111
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 112
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 113
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 114
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 115
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 116
“[...]
SOFREU
UMA
DESCARGA
ELÉTRICA PROVENIENETE DE OSCILAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA OU SINISTRO (RAIO).”

fls. 117
Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.
As telas sistêmicas da concessionária
encartada às fls. 147, 248/251 é que não possuem
carga probatória inidônea, pois foram extraídos do
próprio sistema da empresa ré.
Sopesando as provas trazidas pelas
partes, não há dúvida de que os laudos trazidos
pela autora possuem valor superior!
Neste aspecto, é importante ressaltar
que o sistema processual confere ao magistrado a
prerrogativa de a apreciação livre da prova (art.
131 do CPC), sendo certo que os elementos trazidos
pela parte autora são os mais idôneos e convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, os documentos trazidos pela ré,
constata-se a ocorrência do evento danoso por
culpa da prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Isso porque, as telas de fls. 147,
248/251
juntadas pela concessionária são manifestamente inidôneas, podendo ter sido
confeccionadas com informações falsas visando o
único e exclusivo interesse da ré.
Tal
circunstância
macularia
o
trabalho do perito nomeado pelo juízo.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em
matéria
de
julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Conforme já fundamentado acima, os
documentos apresentados pela concessionária não
possuem valor probatório suficiente, seja para
convencer o juízo, suplantando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova
trazidos
pela
seguradora,
seja
para
autorizar a perícia do juízo.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Mantida a r. sentença, portanto.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.285
Apelação Cível no 1009248-21.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, tomo a liberdade de abrir divergência em
relação ao voto do eminente Desembargador Relator, o que faço sob o
fundamento de que, embora não negue a responsabilidade civil da
prestadora de serviços públicos pelo fortuito interno, porém tenho este
como não suficiente demonstrado e, assim, sem poder ser estabelecido o
necessário nexo de causa e efeito entre a conduta e os danos, estes
inequívocos.
A questão está em saber a qual parte cabe o ônus de demonstrar a
sobrecarga na rede de energia elétrica e, assim, se é caso de falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ou de evento
imputável ao próprio consumidor.
Não é caso de indagar se a prova é de fato negativo ou não - até
porque a situação em exame não reclama questionamento dessa ordem,
porque não haveria impossibilidade material de a prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público demonstrar a regularidade dos serviços que fornece, se domina a
tecnologia necessária a tanto.
A questão está em saber se persiste ou não dúvida na valoração no
fato determinante do litígio no momento de julgar e, portanto, a qual parte
deve beneficiar.
Não se esqueça de que se está a falar no momento de julgar, e não
previamente a isso, ou seja, quando a questão deveria ficar melhor
definida, que é por ocasião da organização do processo.
Em tal fase procedimental, é rigor que o órgão judiciário cumpra sua
mais importante tarefa segundo os princípios que norteiam a
processualística moderna, ou seja, a regra dos incisos II e III do artigo 357
do Código de Processo Civil.
Em suma, ainda não se deu conta na administração da justiça da
mudança de orientação da processualística brasileira já com a reforma do
Código de Processo Civil de 1973. Enfim, não se atentou na intenção do
legislador sobre a necessidade de fazer com que o juiz interaja desde logo
com a causa, de maneira que atua ese ainda hoje como se fosse mero
expectador do debate das partes e não como também protagonista no
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é sistematicamente descurado o dever do órgão de primeiro
grau constante daqueles dispositivos legais citados, ou seja, de delimitar as
questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória, com
especificação dos meios de provas para cada qual que são admitidos e sem
faltar ainda a atribuição do ônus a cada parte.
Somente assim estarão os contendores habilitados a avaliar os riscos
a que se submetem e, assim, habilitados se vão ou não desincumbir-se do
ônus que lhe foi atribuído, até porque o processo não é mesa de carteado
em que valem a álea e a esperteza, mas um celeiro de regras claras e
marcadas pela ética.
Relembre-se que sequer fica afastado que possa uma das partes,
embora não lhe tenha sido atribuído o ônus de provar dado fato, vir a
reforçar a convicção do julgador a respeito dele e, assim, de fazer
indicação de meio de prova que não poderá ser obstado se pertinente. É a
sempre precisa lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO.
Assim é que, somente depois de esclarecidas as partes em tais
termos, será dado ao juiz, como critério de julgamento, e agora é em outro
momento processual, declarar qual é o fato passível de dúvida, a qual
será solucionada, à evidência, em desfavor de quem tinha o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir o meio de prova respectivo e dele não se desincumbiu ou não teve
sucesso nessa tentativa.
Tendo o Código de Processo Civil adotado o princípio da livre
apreciação das provas, será indiferente qual parte as haja produzido.
Ainda se repete o velho vezo de encarregar às partes o ônus da
indicação dos meios de prova, sem uma prévia delimitação pelo juiz das
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, o que acaba
por dar-se sempre caoticamente, sem critério e, portanto, sem poder ao
cabo aplicar o benefício da dúvida sem os riscos de ruptura da paridade de
tratamento das partes no processo e de verdadeiramente não se consagrar a
surpresa, acabando-se por ver o processo como se fosse marcado pela álea
e pela esperteza, enfim, como se as partes estivessem numa banca de
jogatina de azar.
Logo, não tendo as partes se insurgido contra esse estado de coisas,
restará ao cabo decidir-se com o material probatório disponível e, assim,
sem poder aplicar a dúvida em desfavor da ré no caso em exame, porque
a prova do fortuito interno é ônus atribuível à autora, por ser à evidência
fato constitutivo de seu direito.
É certo que esse fato, o fortuito interno, é de natureza técnica e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria mais desejável que, na fase de organização do processo, o juiz viesse
legitimamente inverter o ônus de prova, por ser mais fácil à concessionária
do serviço público produzi-la, por dispor de recursos técnicos ligados à
tecnologia de que dispõe para a prestação do serviço.
Entretanto, para essa inversão do ônus de prova deveria estar a
concessionária previamente advertida por decisão fundamentada a respeito,
sem, pois, que uma valoração de fato da causa contra a própria no
momento de julgar pudesse dar-se sem que deixasse de constituir surpresa,
esta incompatível com a natureza dialética do processo civil moderno.
Daí que, revelando-se timidamente nos autos, por meio "print"
produzido pela concessionária, a revelação da inexistência de fenômeno da
natureza ou de ordem técnica que alterassem a normalidade da distribuição
de energia elétrica, é forçoso reconhecer, como critério julgamento, se não
a inexistência desses eventos, ao menos a dúvida quanto à sua ocorrência,
e, assim, o proveito dessa incerteza em favor dessa parte, e não contra ela.
Relembre-se que nossa própria experiência é reveladora de que
fenômenos da ordem do que é discutido, como é o caso de danificação de
aparelhos elétricos e eletrônicos por descarga de energia elétrica, se
existem, porém não são comuns, e não raro é devido mais à deficiência da
rede interna, ou seja, por causa de instalação elétrica no imóvel servido,
seja em decorrência da má qualidade da fiação e dos disjuntores, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo pela falta do conhecido "fio-terra".
Não bastando isso, tem-se ainda que a seguradora, ao realizar a
cobertura do sinistro, o fez com o fundo mútuo que recolheu com a
abertura da apólice, para isso tendo previamente realizado, por previsões
atuariais conhecidas, a quantidade de eventos prováveis, para o
estabelecimento do valor do prêmio, de modo que não teve prejuízo ao
realizar a cobertura securitária.
Se é dado à seguradora sub-rogar-se e assim recuperar o despendeu
com a cobertura securitária, porém somente lhe será dado fazê-lo diante da
existência de conduta ilícita por parte do causador do dano, não sendo
demais lembrar que nem sempre a cobertura securitária se dá em
decorrência de conduta culposa de terceiro no desencadeamento dos danos,
mas por ato do próprio segurado, o que, aliás, até é o normal.
Não engana a esse respeito a letra do atual artigo 786 do Código
Civil, o qual , ao contrário do Código Civil de 1916, que não tinha previsão
a respeito, veio prever expressamente a sub-rogação ao falar que, pagando
o segurador sub-roga-se nos direitos que ao segurado competiria contra o
autor do dano, o que traz implícita a ideia de culpa. Enfim, somente pode
demandar a reparação de danos por ato imputável culposamente ao
causador destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se esqueça que no regime do Código Civil de 1916 não era
prevista a sub-rogação legal da seguradora, que contornava a omissão
legislativa pela convenção entre ela e o segurado, porém, como é o dizer
do grande PEDRO ALVIM, para as hipóteses em que seria dado exigir ao
causador do dano a reparação deste por ato culposo seu. Procurou esse
jurista em sua obra inclusive exemplificar com a hipótese em que, tendo o
segurado contratado apólice, naturalmente e por mera comodidade preferia,
em caso de dano, haver diretamente, sem custo e demanda, haver a
reparação diretamente à seguradora.
Para prestigiar a convenção entre segurado e seguradora acerca da
sub-rogação do direito de haver pela seguradora o causador dos danos, a
doutrina e a jurisprudência se calcavam no instituto que veda o
empobrecimento sem causa. Enfim, não era legítimo deixar o causador do
dano impune apenas pela razão de que a vítima contratara seguro.
Porém, de tudo o que se falou é dado inferir que o direito a sub-
rogação da seguradora se reporta a um ato ilícito do causador do dano.
Como visto, em circunstâncias tais sobejam muitas dúvidas sobre a
quem coube a culpa pelo sinistro, a qual somente pode ser aproveitada à
concessionária do serviço público, seja pela sua afirmação de inexistência
de adversidades na rede distribuidora de energia elétrica, em tese
comprovada, seja por ser muito provável, em razão de nossa experiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a danificação de equipamento haja decorrido mais de defeito na rede
interna do consumidor, seja enfim pela razão primordial de que a
seguradora já se ressarciu do que despendeu com o recebimento do prêmio
e a repartição do custo dos danos entre todos os aderentes da apólice,
portanto arcando com estes mesmo os que não foram atingidos.
Dois argumentos ao cabo não podem ser olvidados, qual seja, que
desde Aristóteles, a experiência da vida tem se prestado como "prova", ou
seja, convicção sobre dada realidade da vida, e que, como concessionária
de serviço público e, portanto, submetida aos princípios do artigo 37 da
Constituição Federal, tem em seu favor a presunção de observância da
legalidade e de eficiência na prestação dos serviços.
Não se olvide ainda que o fato de se tratar de relação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor não importa sistemática e objetivamente
a inversão do ônus de prova, mas vai isso depender de verossimilhança do
alegado e da vulnerabilidade do queixoso, porém devendo ambas as causas
atuarem de modo interligado e não autonomamente.
Em face do exposto, pelo meu voto, e pedindo vênia, era dado
provimento ao recurso, invertidos os ônus da sucumbência.
Sebastião Flávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10203
Apelação Cível no 1009248-21.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE AO DE No 47.190 DO DES. J. B. FRANCO DE
GODOI
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em face de Caiuá – Distribuição de Energia
S/A, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos do segurado.
O decisum objurgado julgou procedente a demanda,
condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 12.396,82 (doze mil trezentos e noventa
e seis reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária a contar da data do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados
em 10% sobre o valor da condenação (fls. 333/341).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 344/383), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
improcedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador J. B. Franco de Godoi, no meu sentir o recurso manejado pela
requerida merece prosperar em sua totalidade, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado – perícia –, comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” – AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina – 24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada – frise-se, não requerida pela autora (fls. 330/331) –
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO
–
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
–
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais – Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos –
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
– Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA
REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda do bem apontado como objeto do sinistro por ela
indenizado, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção do bem mencionado para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos, venia concessa do que consta do
voto condutor, é a condenação da concessionária de serviço de fornecimento de energia
elétrica sem que haja sequer indício de prova da ocorrência do fato tomado por causador
do sinistro indenizado pela seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão
se baseia, exclusivamente, em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Tokio Marine Seguradora S/A arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da
apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente a demanda, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
4o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
101E973C
11
19
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1056C7A0
20
26
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
12911513
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009248-21.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.